Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007625-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JACKSON DE SOUZA LOPES - CPF: 031.340.451-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.534.071-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY BENEDITO DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE FORAGIDO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Pedido de liberdade assentado na pandemia do novo coronavírus nem sequer foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que sua prisão preventiva fora decretada em 18-10-2019, e até a data das informações a prisão não tinha sido cumprida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007625-90.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de
VITOR HUGO FONTES BATISTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, estando com a prisão preventiva decretada desde 18/10/2019.

Neste contexto, o impetrante sustenta que
“a cautelar preventiva pode ser substituída por outras medidas diversas da prisão sem qualquer prejuízo a instrução processual ou cumprimento de pena posterior, todavia, a nação enfrenta violenta pandemia e, o conselho nacional de justiça bem como o governo federal em comum entendimento publicaram atos sobre a interpretação de necessidade de aguardar o aliviamento do caos em lugares seguros”.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas ou a prisão domiciliar, porquanto o paciente seria portador de asma crônica.

Diante disso, postula, em liminar, o sobrestamento do mandado de prisão até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
38432983 - Pág. 2.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
38683951 - Pág. 2, noticiando que até a data que prestava informações, o paciente na fora localizado para fins de citação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 40030987 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

O impetrante sustenta, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como, aduz que o paciente corre sério risco de vida, uma vez que é pessoa do grupo de risco, em decorrência de ser portador de asma crônica.

Extrai-se da denúncia que
“(...) WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA, vulgo TECO e JACKSON DE SOUZA LOPES, pediram autorização a JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO, que embora preso, exerce dentro do Comando Vermelho a função de “gerente” do bairro novo Terceiro, para matarem RONY BENEDITO.

Consta dos autos que JHONE RAPHAEL determinou que a vítima deveria ser executada e, para tanto, emprestou uma arma de fogo, determinando que JACKSON a buscasse em um local determinado por ele, o que prontamente atendido por JACKSON.

De posse da arma de fogo, no dia dos fatos, minutos antes do crime, JACKSON, que estava em um veículo Fox de cor preta,
encontrou TECO e VITOR HUGO, que estavam em um veículo Gol de cor branca, e lhes entregou a arma de fogo emprestada por JHONE.

Em seguida, JACKSON deu voltas no bairro Novo Terceiro e localizou o lugar exato em que a vítima estava.

De posse da localização da vítima, TECO E VITOR HUGO foram ao encontro dela e, de maneira rápida e evasiva,
VITOR HUGO desceu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra vítima, acertando-lhe sete disparos que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial (...).

O crime foi praticado por motivo torpe, pois os acusados, usurpando do Poder Estatal de julgar e sancionar os cidadãos, resolveram por si só aplicar uma correção (...)”

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão
modus operandi do delito
, pois o paciente e demais corréus teriam executado a vítima a mando de facção criminosa, a revelar a gravidade concreta da conduta. Restou consignado o seguinte na decisão:

“ (...) Pois bem, da análise minuciosa dos autos, observo a existência do fumus commissi delicti, pois comprovado está o crime descrito na exordial acusatória em razão do laudo de necropsia e certidão de óbito.

Das investigações ainda colhe-se indícios de autoria, as quais serão aclaradas em instrução processual que se dará quando da triangulação processual após a citação de todos os denunciados.

No tocante ao periculum libertatis, há declarações no feito de que Jackson e Jhone Raphael são integrantes de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, aliado ao fato de que Wilson Remerson
e Vitor Hugo deram cumprimento à uma ordem desta facção, ao que é de conhecimento público que tais dominam presídios e bairros, disseminando terror por onde passam, dado ao fato de terem como atividade vívida o comércio de entorpecentes, roubos e principalmente, homicídios, dentre tantos outros ilícitos.

Diante deste quadro, a liberdade dos indivíduos reflete de forma negativa no meio da sociedade, visto que dentro de presídios e outras casas de detenção, ainda encontram estímulos para o cometimento de crimes.

Ademais, vê-se do feito que, como ponderado pelo Ministério Público, agiram os denunciados como investigadores, juízes e executores da vítima, dado ao fato de terem-na como “tarado” no meio em que viviam, quando na verdade, os parentes declinaram que Ronny Benedito sofria com problemas de ordem psicológica, dado ao consumo reiterado de substância entorpecente e bebidas alcóolicas.

Atento ainda ao modus operandi, vislumbro que também neste quesito a liberdade dos denunciados infere negativamente, pois
demonstraram extrema periculosidade e desvalor para com a vida e, adeptos ao cumprimento de ordens vinda de facção criminosa.

Assim, atento aos argumentos exposto pelo Ministério Público e Autoridade Policial, observo que a liberdade dos denunciados inferirá negativamente no andamento da instrução, frustrando a futura aplicação da lei penal, mitivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Wilson Remerson Xavier Ferreira, Vitor Hugo Fontes Batista, Jackson de Souza Lopes e Jhone Raphael Assunção Neves, com fundamento no art. 312 do CPP. (...)”

Como se vê, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, pois o paciente e demais corréus teriam executado uma pessoa a mando de facção criminosa, a revelar a gravidade concreta da conduta.

Assim, perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que
"não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Outrossim, a condição de foragido do paciente reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que sua prisão preventiva fora decretada em 18-10-2019, e até a data das informações a prisão não tinha sido cumprida.

Por outro lado, não há prova idônea da suposta saúde fragilizada do paciente, tampouco informações de que a questão tenha sido submetida ao juízo da causa, em notória supressão de instância.

Assim,
inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, impedindo o exame do pleito.

Logo, não há falar em ilegalidade a ser sanada, bem como não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal, já que restou evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar, razão pela qual, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020